Tribunal: CARF
Processo: 10166.001927/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001927/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.329 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FRANCISCO DAS CHAGAS CAMARA RAYOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR
TÉCNICO A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRATADO NO
BRASIL. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no
1.306.393 DF em acórdão submetido à sistemática prevista no art. 543-C do
Código de Processo Civil - CPC, definiu que são isentos do Imposto de Renda
os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Os "peritos" a
que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das
Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de
Energia Atômica estão ao abrigo da norma isentiva do Imposto de Renda. O
Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001927/2010-16
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001927/2010-16

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 94/103).
Pois bem. Contra o contribuinte em referência foi lavrada Notificação de
Lançamento relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas IRPF/2008, ano-calendário
2007, na qual consta originalmente Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas (INSS) no valor de R$ 529,12, Omissão de Rendimento decorrente de Ação Judicial, no
valor de R$ 8.520,12, Omissão de Rendimentos Recebidos de Organismos Internacionais no
valor de R$ 73.000,00, Glosa de Dependente no valor de R$6.338,40, de Despesas Médicas no
valor de R$ 4.732,13, de Pensão Alimentícia no valor de R$ 15.323,36 e de Despesas com
Instrução no valor de R$ 720,00.
Cientificado da Notificação em 01/02/2010, fls. 55, apresentou impugnação em
03/03/2010, fls. 03/11 alegando, em síntese:
(a) Que no tocante aos rendimentos que constam da DIRF do Banco do Brasil
o ora impugnante não foi beneficiário daqueles rendimentos, pois nunca
prestou serviços àquela instituição;
(b) Que quanto aos rendimentos recebidos de Organismo Internacional a
autoridade lançadora deixou de considerar a legislação que ampara a
isenção de imposto de renda para os rendimentos auferidos por serviços
prestados por brasileiros a organismo internacional – UNESCO, como a
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas e o Acordo
Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas,
recepcionadas pelo direito brasileiro como leis ordinárias;
(c) Que o art. 22 do RIR/99, em especial o inciso II, reconhece a isenção do
imposto de renda sobre os rendimentos do trabalho dos brasileiros que são
servidores de organismos internacionais de que o pais faça parte, desde que
o Brasil esteja obrigado a conceder a isenção por convenção ou tratado;
(d) Que a Orientação da Receita Federal, no Perguntas e Respostas é no
sentido de que somente aqueles que prestam serviços sem vínculo
empregatício, autônomos, têm os rendimentos submetidos à tributação;
(e) Nem se alegue que o nome do impugnante teria que constar de anexo a ser
entregue a SRF, porque a isenção do IR está prevista em normas legais
superiores que não podem ser afrontadas por obrigações acessórias, a serem
cumpridas por terceiros, constantes em simples instrução normativa;
(f) Que quanto às glosas de deduções seguem documentos que comprovam os
valores deduzidos.
Os autos retornaram à fiscalização, que procedeu a Revisão de Ofício, em face de
apresentação de documentos, conforme Termo Circunstanciado, fls. 81/84, tendo sido acatado os
documentos de despesas, restabelecendo-se as deduções de dependente, de despesas médicas, de
instrução e parcialmente a de pensão alimentícia e, quanto às omissões ficaram mantidas
conforme lançadas na notificação.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001927/2010-16

Foi emitido o Despacho-Decisório, fls. 85, o qual alterou o lançamento de R$
25.260,08 para R$ 18.616,55 de Imposto Suplementar, mais multa de ofício e demais acréscimos
legais.
Cientificado o contribuinte do Despacho-Decisório e Termo Circunstanciado, em
13/02/2013 (fls. 91) o mesmo não mais se manifestou.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela 19a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ/SPO), por meio do Acórdão no
16-58.225 (fls. 94/103), de 28/05/2014, cujo dispositivo considerou a impugnação procedente em
parte, mantendo o crédito tributário remanescente nos autos após a Revisão de Ofício. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
Constituem-se em base de incidência do imposto de renda da pessoa física rendimentos
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial. Art. 12 da Lei 7.713/88.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação, sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados
no Brasil decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu
efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Nesse sentido, cumpre repisar que a decisão a quo exarou os seguintes motivos e
que delimitam o objeto do debate recursal:
1. Após a Revisão de Ofício efetuada pela fiscalização restam em litígio a
Omissão de Rendimento, conforme DIRF apresentada pelo Banco do Brasil
à Receita Federal, no valor de R$ 8.520,12, a Omissão de Rendimentos
Recebidos de Organismo Internacional, no valor de R$ 73.000,00 e Glosa
de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 2.957,58.
Matéria Incontroversa. Não Impugnada.
2. Verifica-se que o contribuinte não impugnou o lançamento de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 529,12, valor
este referente a diferença entre o valor declarado de rendimentos recebidos
do INSS e o informado por esta Fonte Pagadora mediante DIRF, assim,
considera-se não impugnado o lançamento de Omissão de Rendimentos no
valor de R$ 529,12, consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o
70.235/1972, com as modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997,
“considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001927/2010-16

Da Omissão de Rendimentos conforme DIRF do Banco do Brasil.
3. Alega o Impugnante que não foi beneficiário desses rendimentos, pois
nunca prestou serviços ao Banco do Brasil. Entretanto, consoante se
verifica da DIRF, fls. 76, trata de rendimentos decorrente de decisão na
Justiça Federal, processo no 2002.34.00.706079-0, tendo como beneficiário
o contribuinte.
4. Em pesquisas no sistema, verifica-se tratar de ação que tramitou no
Tribunal Regional Federal da Primeira Região – Seção Judiciária do
Distrito Federal, tendo como Autor o contribuinte e como réu o INSS
(fls.77/79).
5. Apesar da ação ser proposta contra o INSS, o pagamento foi feito pelo
Banco do Brasil, portanto correta a apresentação de DIRF por esta Fonte
Pagadora. Do rendimento recebido pelo contribuinte foi retido de Imposto
de Renda o valor de R$ 255,60.
6. Desta forma, fica mantida a Omissão de Rendimentos, no valor de R$
8.520,12, tendo como IRRF sobre esta omissão o valor de R$ 255,60.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Organismo Internacional.
7. O impugnante alega que não foram observadas as legislações que ampara a
isenção de imposto de renda, como a Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas, o Acordo Básico de Assistência Técnica
com a Organização das Nações Unidas, o inciso II, do art. 22, do RIR/99,
as Orientações da Receita Federal contidas no Perguntas e Respostas.
8. A Convenção que rege o tema exige que o beneficiário da isenção seja
funcionário da Agência Especializada e que conste na lista elaborada pela
Agência, sujeita à comunicação ao Secretário Geral da ONU e,
periodicamente,
aos
Governos
dos
Estados
Membros.
Assim,
diferentemente do entendimento do contribuinte, a necessidade de
indicação dos nomes e das categorias dos funcionários que tem direito à
isenção representa uma exigência da própria Convenção, e não do Governo
Brasileiro ou da Receita Federal.
9. O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são
requisitos para o gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de nem
todos os funcionários das Agências Especializadas fazerem jus ao
privilégio. A determinação da categoria de funcionários beneficiados com
os privilégios cabe a Agência Especializada, com comunicação ao
Secretário Geral da ONU, a ser comunicada periodicamente aos Governos
dos Membros (Dec. no 52.288, de 1963, art. 6o, 18o Seção).
10. Cabe aqui ressaltar que o interessado se equivoca quando entende que seu
nome não teria necessariamente que constar do anexo à IN/SRF no 208, de
2002, haja vista que a isenção do imposto de renda estaria prevista em
normas legais superiores e não poderiam ser afrontadas por obrigações
acessórias constantes em simples instrução normativa.
11. Ressalte-se que é a própria Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Agências Especializadas das Nações Unidas, de 21/11/1947, recepcionada
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001927/2010-16

pelo direito pátrio por meio do Decreto no 52.288, de 1963, que, em seu
artigo 6o, 18o Seção, dispõe que os nomes dos funcionários compreendidos
nas categorias às quais se aplicam os benefícios do artigo 6o, no qual está
incluída a 19o Seção, alínea b, que trata da isenção aqui pleiteada, serão
comunicados periodicamente aos Governos de todos os Membros. Nesse
sentido, o art. 22 da IN/SRF no 208, de 2002, regulamenta a questão,
seguindo a previsão contida expressamente na citada Convenção.
12. No que concerne ao entendimento do interessado de que seria funcionário
da UNESCO, há que se tecer as considerações abaixo.
13. O único documento apresentado com a impugnação, Comprovante Anual
de Rendimentos, fls. 15, não comprova que o contribuinte seja funcionário
efetivo da UNESCO.
14. Não foram juntados ao presente documentos que demonstrem a forma de
vinculo do contribuinte com a UNESCO, todavia, no processo no
10166.012078/2007-12, que trata de Notificação Fiscal cujo interessado é o
mesmo, verificou-se que o impugnante é contratado, onde nos incisos V e
VI dos Contratos de Serviço constam, que:
“V. ESTATUTO DO(A) CONTRATADO(A)
Este estatuto é contratual. O(A) Contratado(a) não está
submetido(a) ao Estatuto e Regulamento do Pessoal
aplicado ao Pessoal Internacional da UNESCO nem à
Convenção que rege os Privilégios e a Imunidade.
(..........)
VI. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)
(..........)
0(A) Contratado(a) não poderá se prevalecer do presente
Contrato para fins de isenção de impostos que poderão
incidir sobre os pagamentos recebidos a título do
mesmo.”(grifos)
15. Não restam dúvidas, que o(a) contribuinte não pertencia ao quadro efetivo
da UNESCO, ou seja, não era funcionário(a) do Agência, tal como exigido
pela legislação que concede a isenção.
16. A UNESCO não é responsável pelo recolhimento de tributos incidentes
sobre os salários e emolumentos pagos, dado que lhe é reconhecida por
convenção internacional a imunidade (Decreto no 52.288, de 1963). Em
sendo devidos os tributos sobre os salários e emolumentos pagos, exonera-
se a obrigação pela retenção e recolhimento da fonte pagadora e transfere-
se tal responsabilidade para o(a) contribuinte, sujeito passivo direto da
obrigação tributária, a ser feito sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório.
Da Glosa de Dedução de Pensão Alimentícia Judicial.
17. O contribuinte deduziu em sua Declaração de Ajuste, a título de Pensão
Alimentícia, o valor de R$ 15.323,36.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001927/2010-16

18. Com a impugnação apresenta os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte, da Fonte Pagadora INSS, fls. 23 a
25, mediante os quais comprova que os pagamentos de Pensão Alimentícia
foram no total de R$ 12.367,78.
19. Desta forma, fica mantida a Glosa de Pensão Alimentícia, no valor de R$
2.955,58, por falta de comprovação.
Conclusão.
20. Voto pela Procedência em parte do lançamento, mantendo o crédito
tributário apurado após a Revisão de Ofício, no valor de R$ 18.616,55 de
Imposto (2904), multa de Ofício no valor de R$ 13.962,41 e demais
acréscimo legais.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento relativo aos rendimentos recebidos de organismo
internacional, interpôs Recurso Voluntário (fls. 117/135), apresentando, em síntese, os seguintes
argumentos:
a. Com efeito, de acordo com os argumentos despendidos no acórdão
recorrido, os técnicos a serviço das Nações Unidas não estariam
desobrigados do recolhimento do imposto sobre a renda por eles auferida,
porquanto somente fariam jus à isenção tributária os funcionários da
ONUN.
b. Todavia, em que pese a excelência da lavra do acórdão recorrido, este não
merece prevalecer, uma vez que propõe a aplicação de entendimento
ultrapassado acerca da matéria em testilha.
c. No ponto, cumpre rememorar que, nesse Tribunal Administrativo, em
inúmeros casos foi reconhecida a isenção ora pleiteada, o que se deu até o
ano de 2005. Posteriormente, a jurisprudência foi alterada, o que culminou
com a expedição da Súmula Vinculante n° 39, segundo a qual os valores
recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
d. Todavia, com a pacificação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que são isentos de tributação os rendimentos auferidos por
técnicos a serviço da ONU, esse Eg. Tribunal tem se pronunciado
favoravelmente à tese ora esposada.
e. Não deve incidir imposto sobre a renda de técnicos brasileiros contratados
para atuar junto a organismos internacionais componentes do sistema ONU.
f. A decisão definitiva de mérito proferida pelo STJ em sede de recurso
repetitivo prevalece sobre a Súmula CARF, em virtude da jurisdição uma
adotada pelo direito brasileiro.
g. Após a pacificação do referido entendimento pelo STJ, a Procuradoria da
Fazenda Nacional, no âmbito de processos judiciais nos quais se discute a
matéria dos autos, tem se manifestado no sentido de que o tema já foi
incluído no rol de questões sobre as quais fica dispensada a PFN de
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001927/2010-16

apresentar contestação ou interpor recursos, nos termos da Portaria n°
294/2010.
h. No dito rol de questões irrecorríveis ou incontestáveis, encontra-se
materializado na “lista 1”, item 87, a situação fático-jurídica dos autos.
i. Com efeito, não há fundamentos que indiquem ser racionalmente plausível
a constituição do crédito tributário que, invariavelmente, será declarado
inexistente em sede judicial. Imbuída desse espírito, a PGFN – quando da
edição do Parecer PGFN/CDA/CRJ n° 396/2013 – estipulou que “a
cobrança de crédito em contraposição a precedente revestido de força
persuasiva e especial conferida pela sistemática dos arts. 543-B e 543-C, do
CPC, quando insuscetível de defesa em juízo, revela-se, em termos gerais,
procedimento temerário, ineficaz, incoerente, desproporcional e não
compensatório, seja no âmbito da PGFN, seja no que diz respeito às
atribuições da RFB.
j. Está claro que o recorrente não integra o quadro de pessoal do Governo
Brasileiro, assim como não há dúvidas quanto à contratação direta do
recorrente pelo organismo internacional – fonte pagadora dos salários
recebidos – e, se pelo Acordo Básico só há dois tipos de mão de obra, ao
recorrente foi estendido o tratamento tributário da isenção do imposto de
renda.
k. Quanto à instrução normativa que determina que os Organismos
Internacionais indiquem os servidores que fariam jus à isenção (IN SRF n°
208), esta é inócua, pois a isenção, assim como a tributação, decorre
expressamente de norma legal (princípio da legalidade estrita), não sendo
permitido a terceiros indicar quem é ou não é isento da obrigação de
recolher tributos.
Em sessão realizada no dia 09 de maio de 2019, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.726, decidiram converter o julgamento em diligência, a fim de
que fiscalização intimasse o contribuinte para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, juntar aos
autos, o contrato de trabalho que alega que ensejou o recebimento dos rendimentos de
Organismo Internacional, submetidos à tributação na Notificação de Lançamento
(2008/726062628587004 – fls. 56/64).
Em 08/07/2019, de posse do MPF-Diligência (01.1.01.00-2019-00688-5), lavrou-
se o Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos, dirigido ao contribuinte, cuja
ciência se deu em 12/07/2019.
Com a ausência de resposta, lavrou-se em 13/08/2019, uma reintimação fiscal,
recebida em 15/08/2019. Não houve nenhuma resposta ou contato por parte do contribuinte.
Sendo assim, a fiscalização resolveu solicitar o contrato de trabalho diretamente à
fonte pagadora UNESCO, que, em 25/09/2019, entregou uma Nota Verbal, Ref:
BRZ/REP/1475/2019, juntamente com o Contrato de Honorários n° AS-2837/2007, celebrado
com o contribuinte Francisco das Chagas Câmara Rayol e demais documentos.
Conforme noticia a fiscalização à fl. 181, no “Relatório de Diligência Fiscal”,
todas as intimações e a resposta enviada pela UNESCO foram anexados ao presente processo.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001927/2010-16

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Inicialmente, é preciso delimitar que a insurgência recursal do contribuinte se
resume à acusação fiscal acerca da Omissão de Rendimentos Recebidos de Organismo
Internacional.
A matéria não é recente no âmbito deste Conselho, tendo sido, anteriormente,
consagrado o entendimento segundo o qual são tributáveis os rendimentos auferidos por técnicos
contratados no Brasil, a serviço das Nações Unidas, no âmbito do seu PNUD – Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, por faltar-lhes a condição de funcionário de organismos
internacionais, este detentor de privilégios e imunidades em matéria civil, penal e tributária.
A matéria, inclusive, foi objeto da Súmula CARF n° 39, com efeito vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010:
Súmula CARF no 39
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.
Contudo, por ocasião do julgamento do REsp no 1.306.396/DF, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, prevista no art. 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento segundo o qual são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no
Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD. É ver a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOSAUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NOBRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU. 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp
1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o
posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator
que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo
da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001927/2010-16

Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a função precípua do STJ - de
uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional -, e com a
ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação firmada
pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
(STJ - REsp: 1306393 DF 2012/0013476-0, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/10/2012, S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/11/2012)
Nesse contexto, recentemente, a Súmula CARF n° 39, foi revogada pela Portaria
CARF n° 3, de 09/01/2018.
Como a decisão do STJ se deu em sede de recurso repetitivo, é de se aplicar o
artigo 62, § 2°, do Anexo II, do RICARF, que exige a observância, pelos Conselheiros, das
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil.
Assim, entendo que para o deslinde da questão, é indispensável que se verifique
se o presente caso se enquadra à situação do REsp no 1.306.393/DF, ou seja, se o recorrente fora
contratado como consultor ou perito de assistência técnica.
Contudo, na oportunidade anterior, em que examinei os autos, não encontrei
documentos que possibilitassem essa verificação, tendo sido acostado, tão somente, o documento
de fl. 15, que consiste no “Comprovante Anual de Rendimentos”, em nome da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e, que, ao meu ver, era insuficiente para
decidir com juízo de certeza sobre a situação posta.
Dessa forma, em sessão realizada no dia 09 de maio de 2019, os membros do
colegiado, por meio da Resolução n° 2401-000.726, decidiram converter o julgamento em
diligência, a fim de que fiscalização intimasse o contribuinte para, em prazo não inferior a 30
(trinta) dias, juntar aos autos, o contrato de trabalho que alega que ensejou o recebimento dos
rendimentos de Organismo Internacional, submetidos à tributação na Notificação de Lançamento
(2008/726062628587004 – fls. 56/64).
Em 08/07/2019, de posse do MPF-Diligência (01.1.01.00-2019-00688-5), lavrou-
se o Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos, dirigido ao contribuinte, cuja
ciência se deu em 12/07/2019.
Com a ausência de resposta, lavrou-se em 13/08/2019, uma reintimação fiscal,
recebida em 15/08/2019. Não houve nenhuma resposta ou contato por parte do contribuinte.
Sendo assim, a fiscalização resolveu solicitar o contrato de trabalho diretamente à
fonte pagadora UNESCO, que, em 25/09/2019, entregou uma Nota Verbal, Ref:
BRZ/REP/1475/2019, juntamente com o Contrato de Honorários n° AS-2837/2007, celebrado
com o contribuinte Francisco das Chagas Câmara Rayol e demais documentos.
Conforme noticia a fiscalização à fl. 181, no “Relatório de Diligência Fiscal”,
todas as intimações e a resposta enviada pela UNESCO foram anexados ao presente processo.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001927/2010-16

Após examinar os documentos acostados aos autos, notadamente os emitidos pela
UNESCO (fls. 160 e ss), verifico que o recorrente fora contratado como consultor, hipótese que
se enquadra à situação do REsp no 1.306.393/DF, segundo o qual são isentos do imposto de
renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento – PNUD.
A propósito, o documento Nota Verbal de fls. 160/161, atesta que o Sr. Francisco
das Chagas Camara Rayol foi contratado no ano de 2007 no âmbito do Projeto de Cooperação
Técnica Internacional 914BRA1000 Cooperação para o Desenvolvimento de Ações em
Vigilância Sanitária, executado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no âmbito do
Programa de Cooperação Brasil/UNESCO. Cópia do Contrato ED01771/2007 (SA-2837/2007),
firmado com o Consultor, no valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais).
Dessa forma, entendo pelo reconhecimento da isenção dos rendimentos recebidos
de Organismo Internacional, submetidos à tributação na Notificação de Lançamento
(2008/726062628587004 – fls. 56/64), no valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a isenção dos rendimentos recebidos de
Organismo Internacional, submetidos à tributação na Notificação de Lançamento
(2008/726062628587004 – fls. 56/64), no valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital